Tribunal: TJDFT
Processo: 0741990-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovem não possuir recursos suficientes para arcar com os custos do processo, conforme previsto no art. 98 do CPC/2015.
4. Na ausência de parâmetros legais objetivos, é razoável a adoção dos critérios da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente quem possui renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos.
5. A parte agravante apresentou contracheque que indica remuneração bruta em valor superior ao limite estabelecido pela referida resolução, não se enquadrando, portanto, como hipossuficiente.
6. A alegação de comprometimento da renda por empréstimos e despesas básicas não é suficiente para justificar a concessão do benefício, sendo o endividamento voluntário incapaz de afastar a exigência legal.
7. A exigência do preparo decorre da legislação processual vigente e está em consonância com o princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/1988).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação de comprometimento da renda por dívidas voluntárias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0706223-24.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 26/8/2021, publ. DJE 10/9/2021.